Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. EXTEMPORANEIDADE DA PROVA E ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE CAPITAIS. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. REDUÇÃO.
1. As condutas apuradas nos diferentes Juízos são distintas, caracterizadoras de crimes autônomos, cujas produções probatórias não têm relação de dependência. Assim, não há justificativa para o julgamento conjunto dos fatos, afastando-se qualquer argumento de prevenção por conexão probatória. 1.1. Eventual violação de fixação de competência por prevenção não caracteriza incompetência absoluta, mas relativa (Enunciado 706 da Súmula do STJ), dependente, portanto, de comprovação de prejuízo para que resulte anulação de atos processuais, o que não foi indicado ou comprovado pela Defesa. Assim, ainda que se entenda que a diligência originária que resultou nas imputações ora em análise, foi deferida por Juízo diverso do sentenciante, não se vislumbra prejuízo apto ao reconhecimento da alegada nulidade, tendo havido ainda, a preclusão sobre a questão.
2. Preliminar de nulidade por cercamento de defesa e quebra da cadeia de custódia não verificada. 2.1. Tendo havido a juntada de laudo pericial antes da prolação da sentença e considerando que a Defesa, tinha ciência de seu conteúdo por meio de relatórios policiais detalhados juntados aos autos, desde o início do processo, não se vislumbra o alegado prejuízo a ampla defesa ou ao contraditório.
2.2. As Defesas não apresentaram qualquer prova de que os elementos extraídos para a investigação tenham sofrido adulteração, inexistindo qualquer indício de manipulação, modificação, inclusão ou exclusão de informações relevantes pela perícia oficial, não bastando a mera alegação genérica de quebra da cadeia de custódia para reconhecimento de nulidade de prova pericial judicialmente autorizada.
3. Comprovadas a materialidade e autoria dos delitos imputados por meio dos diálogos e mensagens captadas entre os réus, bem como, depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências e monitoramento do grupo, além de outros documentos juntados aos autos, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
4. Adequadamente comprovada nos autos a interestadualidade do tráfico de drogas praticado pela associação criminosa, correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da LAT.
5. O desempenho de atribuições de maior relevância dentro do grupo criminoso justifica a exasperação da pena em razão da maior reprovabilidade da conduta dos agentes.
6. Não havendo provas nos autos que sustentem a conclusão de que o réu foi responsável pelo envolvimento de sua companheira nas atividades criminosas, afasta-se a avaliação negativa da sua conduta social.
7. O fato de o réu criar uma empresa fantasia para o branqueamento de capitais, exercendo o comércio de forma dissimulada, a fim de favorecer a associação criminosa, já está abarcada pelo tipo penal, uma vez que a atividade comercial indicada consubstanciava o meio para a prática do delito de lavagem de capitais, sendo própria à conduta delitiva imputada. Assim, não pode ser utilizada em desfavor do réu para majorar a pena base sob pena de incorrer em indevido “bis in idem”.
8. Adequadamente aplicado o concurso material de delitos considerando que se trata de condutas distintas caracterizadoras de delitos autônomos, correto a somatória das penas finais, nos termos do art. 69 do Código Penal,
9. Recursos conhecidos. Negado provimento aos recursos de duas rés e parcialmente providos os apelos dos demais.